Tribunal: TJES
Processo: 5002093-23.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002093-23.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO BARBOSA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, analiso o recurso de BANCO ITAÚ S.A:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre BANCO ITAÚ S.A da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para
“condenar as rés, solidariamente, (1) a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor do autor, em 15 dias, sob as penas da lei, e (2) a pagarem o valor de R$ 7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação
”.

Em seu recurso, o recorrente aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

Pois bem.

Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, penso que assiste razão ao recorrente. Conforme exposto, o contrato objeto da presente demanda foi feito junto à empresa
BANCO BMG
(ID 30330 pág. 03
)
, assim, a instituição financeira recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo.

Desse modo, ausente comprovação de relação jurídica entre o autor e o demandado, resta clara a ilegitimidade passiva do recorrente.

Com essas considerações, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, sem julgamento de mérito.

Passo a análise do recurso de BANCO BMG:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No caso em apreço, tenho que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova da regularidade da contratação. Assim, entendo que a cobrança foi indevida, posto que incumbia ao recorrente comprovar a contratação do empréstimo, o que não fez. Diante disso, correta a restituição dos valores ao autor.

Nessa senda, a conduta da parte recorrente causou ao autor evidente dano moral que, no caso concreto, tenho que se trata de dano in re ipsa, o qual independe de prova material, de modo a pressupor indissociável sua ocorrência no evento em relevo.

Nesse contexto, resta evidente prejuízo causado ao recorrido, não só pelos descontos indevidos em seu benefício, mas também pela conduta de afronta e desrespeito para com o consumidor, em especial pela sua condição.

Não se pode conceber, anuir, e permitir que situações como esta ocorra e se perpetue. Simplesmente não pode o recorrido viver na insegurança de ocorrerem débitos que desconhece em seu benefício. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Diante da demonstração de fraude na contratação, cabível a restituição de todas as parcelas descontadas de forma indevida da parte autora. A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum indenizatório mantido. Apelo parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081964074, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 29-08-2019)

O quantum indenizatório deve ser fixado com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a posição social da vítima, a extensão do dano e a capacidade financeira do demandado. Deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem que constitua causa de locupletamento excessivo do lesado.

Nessa seara, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido, pois adequado ao caso em análise.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO ITAÚ AS E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Sem condenação em custas ante o provimento de seu recurso.

Por fim, CONHEÇO DO RECURSO DE BANCO BMG E NEGO-LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO BANCO BMG
ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.